Tribunal: TJDFT
Processo: 0712343-25.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712343-25.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCO ANTONIO ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória exarada pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 2000.01.1.059542-6, proposta por Marco Antônio Alves, indeferiu o pedido de cancelamento da RPV – Requisição de Pequeno Valor. Em petição de ID: Num. 13623502, a parte agravante requer a desistência do presente recurso, pugnando, desde logo, pelo arquivamento do feito. Assim, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso pleiteado pelo agravante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 998, do Código de Processo Civil. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2020 12:01:14. ROBSON BARBOSA Desembargador